Tribunal: TJDFT
Processo: 0729089-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória de urgência e para determinar o custeio do medicamento NORIPURUM por indicação médica para tratamento de deficiência na absorção de nutrientes pós cirurgia bariátrica (CID: D50:9) e em favor da beneficiária do plano de saúde BERENICE COELHO FIGUEIREDO. A recorrente alegou que, segundo o rol 387 da ANS, o medicamento seria de cobertura obrigatória em âmbito ambulatorial e para pacientes com anemia induzida pelo câncer ou anemia após tratamento quimioterápico, não sendo contemplado para o quadro clínico da autora e, por isso, não teria cobertura contratual. Teceu considerações acerca da natureza taxativa do rol de procedimentos da ANS A decisão vergastada lhe causaria dano grave e de difícil reparação, na medida em que estaria obrigado a arcar com tratamento para o qual não se obrigou. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Preparo regular sob ID 28901030. É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por BERENICE COELHO FIGUEIREDO em desfavor de GEAP SAÚDE, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para que a demandada forneça o medicamento NORIPURUM, sob pena de multa. Decido. Proceda-se ao cadastramento correto da parte demandada. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Deveras, o que está em jogo é a saúde de consumidora de plano de saúde que se recusou a autorizar prescrição médica para tratamento de doença grave, CID D50.9. O medicamento foi recomendado com no relatório médico de ID 101391042, p.1 e exames anexados. O motivo invocado pela parte ré não pode ser admitido como fundamento para a negativa de cobertura (ID 101391043 ), pois de cobertura obrigatória, cuja necessidade da prescrição não foi devidamente impugnada, bem como não demonstrado que se trata de procedimento experimental ou que a sua eficácia foi contestada por especialistas, mas sim uso de medicamento adequado para o caso da paciente, consoante relatório médico, tendo a medicação registro na ANVISA. Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é mister o tratamento recomendado, sob pena de drásticas conseqüências ao paciente à luz da prova documental coligida aos autos eletrônicos. Com efeito, a princípio, mostra-se indevida a conduta da ré em desatender a solicitação médica expressa no tocante ao medicamento, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde, cuja cobertura é obrigatória para a doença em destaque. Essa constatação compete ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora da paciente portadora de doença grave. De outro vértice, há a incidência do CDC e precedentes favoráveis, a saber: (...) Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material ou prova de que medicação não tem aplicação eficiente ao quadro clínico da autora comparado com o tratamento até então praticado, nada impede a entidade de cobrar esse tratamento, contudo a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica do consumidor. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear o medicamento, reembolsando o plano de saúde. Por tais razões, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à entidade demandada que proceda ao fornecimento de tratamento com uso de NORIPURUM, 2 ampolas, repetir a cada 5 dias, consoante relatório médico. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento, bem como multa de R$ 1.000,00 (oito mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Defiro à autora prioridade de tramitação.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que, primeiramente, o risco de dano irreversível milita em favor da agravada. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer para o final do processo, após sentença definitiva, poderá causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e, em última instância, a vida da paciente. A solicitação foi instruída com justificativa médica que indica a urgência e adequação do tratamento: “JUSTIFICATIVA MÉDICA Na cirurgia bariátrica realizada no paciente Berenice Coelho Figueiredo para redução de estômago realizada no dia 13 de setembro de 2012, a técnica utilizada foi Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em Y de Roux. Está técnica, além da redução de estômago e intestino, gera um processo disabsortivo, que acarreta a redução de níveis de vitaminas e sais minerais. Essa deficiência é esperada e pode ser prevista, sendo necessário o uso continuo de suplementos nutricionais. Para o acompanhamento pré-cirúrgico e pós-cirúrgico é de fundamental importância o monitoramento clínico por meio de conhecimento da dosagem laboratorial dos referidos nutrientes. No momento necessita da reposição de ferro parenteral uma vez que a absorção deste mineral fica prejudicada devido a cirurgia.” Segundo argumentos da autora, padece de anemia e precisou se submeter a 14 infusões de ferro junto à rede pública de saúde, vindo a ter conhecimento que deverá repetir uma infusão do medicamento a cada ano. O medicamento seria ministrado em ambiente hospitalar, porque pode provocar reações diversas. Já há entendimento jurisprudencial consolidado de que não cabe ao plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento dispensado pelo médico. Uma vez que há cobertura para a doença que acomete o beneficiário, a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada, compete exclusivamente ao profissional de saúde, sem possibilidade de ingerência do plano. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DE TRATAMENTO DOENÇA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO. 1. As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte agravante de existir tratamento convencional eficaz, ao contrário do que pontua o acórdão recorrido, no sentido de que o próprio médico credenciado pelo plano de saúde o determinou, por demandar nova análise de contexto fático-probatório. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO AOS FILIADOS. REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. MEDICAMENTO IMPORTADO COM REGISTRO NA ANVISA. USO RESTRITO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. 1. Ação coletiva que visa o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura do tratamento da asma alérgica persistente moderada a grave com o medicamento "Xolair" ao argumento de ser um direito básico de todos os usuários dos planos de saúde dos segmentos hospitalar e ambulatorial. 2. A defesa dos interesses e direitos coletivos não se limita às relações de consumo (arts. 81 e 82 do CDC), podendo a associação civil buscar a tutela coletiva para amparar seus filiados independentemente de serem eles consumidores, nas mais diversas relações jurídicas, desde que haja a autorização dos associados e esteja presente a pertinência temática. 3. A legitimidade ativa ad causam mostra-se presente, visto que o objetivo social da autora (promover uma melhor qualidade de vida aos pacientes portadores da enfermidade asma) e os seus fins institucionais são compatíveis com o interesse coletivo a ser protegido com a demanda (proteção da saúde de seus filiados com o fornecimento, pelas operadoras de plano de saúde, de determinado medicamento - Xolair - para o tratamento eficaz de asma de difícil controle). Desnecessidade de alusão expressa da defesa dos interesses e direitos dos consumidores dentre os objetivos institucionais da entidade, pois não se discute direitos consumeristas em si, mas direitos oriundos de setor regulado, qual seja, a Saúde Suplementar (relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, com base na Lei no 9.656/1998). 4. A entidade associativa somente pode promover ação coletiva em defesa de seus associados por meio da representação processual (art. 5o, XXI, da CF), a exigir deles prévia autorização especial, seja por ato individual seja por deliberação em assembleia, que não se satisfaz com a mera autorização estatutária genérica. Hipótese de restrição, no caso dos autos, dos efeitos subjetivos da coisa julgada. 5. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo se for o caso, nessa última hipótese, de tratamentos antineoplásicos (art. 10, V e VI, da Lei no 9.656/1998). 6. Nos termos da RN no 338/2013 da ANS, medicamento importado não nacionalizado é aquele produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA. Por seu turno, medicamento de uso domiciliar é aquele prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 7. Embora o medicamento "Xolair" (princípio ativo omalizumabe) seja produzido fora do território nacional, possui registro na ANVISA, ou seja, é nacionalizado. Ademais, a sua administração deve ser feita em clínicas ou hospitais, sob supervisão médica, não podendo ser adquirido em farmácias (uso restrito nas unidades de saúde). Observância, ademais, da legislação sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei no 6.360/1976 e 10, IV, da Lei no 6.437/1977). 8. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz, para o tratamento da enfermidade significaria negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde. 9. A cobertura obrigatória da assistência suplementar à saúde abrange, caso haja indicação clínica, os insumos necessários para a realização de procedimentos cobertos, incluídos os medicamentos, sobretudo os registrados ou regularizados na ANVISA, imprescindíveis para a boa terapêutica do usuário (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 6o, parágrafo único, 17 e 20, III, da RN no 338/2013 da ANS). Precedentes. 10. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1481089/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015) Ademais, não há elementos, por ora, que indiquem que o procedimento seria inadequado, de modo que não é possível exarar qualquer juízo definitivo neste momento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Dispensadas as informações, por se tratar de autos digitais. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator